Tribunal: TRF3
Processo: 0000397-11.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: 3o Juiz Federal da 1a TR SP
Órgão colegiado: 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Crimes do Código Brasileiro de Telecomunicações
Data de julgamento: do EREsp n. 221.999/RS, de minha

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000397-11.2018.4.03.6143
RELATOR:
3o Juiz Federal da 1a TR SP
APELANTE: JONAS DE SOUZA OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA ANDRESSA GEORGETE - SP405877-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000397-11.2018.4.03.6143
RELATOR: 3o Juiz Federal da 1a TR SP
APELANTE: JONAS DE SOUZA OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA ANDRESSA GEORGETE - SP405877-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JONAS DE SOUZA OLIVEIRA contra a sentença proferida pela 1a Vara Federal de Limeira (ID 201547596 – fls. 124/133), que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, pelo cometimento do crime descrito no artigo 70 da Lei 4.117/62.
Narra a denúncia (ID 201547596 – fls. 03/05):
"Consta do Inquérito Policial em epígrafe que no dia 29 de julho de 2016, o acusado foi preso em flagrante na cidade de Leme, com entorpecentes acondicionados para comercialização.
Em sua residência foi encontrado material utilizado no preparo de entorpecentes para comercialização, bem como um rádio HT na frequência da Polícia Militar (fls. 03/05).
Em virtude de tal fato a 5a Promotoria de Justiça da cidade de Leme extraiu cópia dos autos e encaminhou ao Ministério Público Federal para a apuração quanto ao delito capitulado no artigo artigo 183, caput. da Lei n. 9.47/97.
Ouvido perante à Autoridade Policial, JONAS DE SOUZA OLIVEIRA confirmou que o rádio HT lhe pertencia, tendo comprado de um menor do tráfico por R$150,00 (cento e cinquenta reais). Quanto ao uso , asseverou que o utilizava para se comunicar com outros funcionários da usina São João, na cidade de Araras, local onde trabalhava na época.
Verifica-se às fls. 24/28 laudo pericial da Polícia Federal onde foi constatado que o rádio HT apreendido, trata-se de um transceptor portátil, marca BAOFENG A52 que 'estava configurado para operar travado (
keypad lock
) nas frequências 153,810 Mhz e 169,590 Mhz, com potências de saída de 4,5W e 4,0W, respectivamente' (fls. 26).
Expedidos ofícios às Policias Militar e Civil (fls. 30l31), bem como à Guarda Civil Metropolitana (fls.32), restou confirmado que as frequências descritas no laudo pericial utilizadas pelas autoridades policiais."
A denúncia foi recebida em 15/07/2018.
Encerrada a instrução criminal, foi proferida sentença condenatória em 29/01/2020.
Em suas razões, a defesa requer que a sentença seja reformada para absolver o acusado por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 201547849).
O Ministério Público Federal juntou suas contrarrazões (ID 201547852).
O feito foi remetido ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, que declinou da competência para esta Turma Recursal.
A Procuradoria da República oficiante nesta Turma Recursal apresentou parecer escrito (ID 261609755), reiterando os termos do parecer apresentado no ID 209797046.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000397-11.2018.4.03.6143
RELATOR: 3o Juiz Federal da 1a TR SP
APELANTE: JONAS DE SOUZA OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA ANDRESSA GEORGETE - SP405877-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O delito imputado ao Apelante está previsto no artigo 70 da Lei no 4.117/62:
Art. 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta Lei e nos regulamentos.
A sentença recorrida não merece reforma
.
A materialidade (existência material dos fatos) está devidamente comprovada.
O Laudo pericial (ID 201547595 - fls. 33/37) constatou que "0 transceptor portátil VHF/UHF FM BAOFENG A52 estava configurado para operar travado (
Keypad lock
) nas frequências 153,810 MHz e 169,590MHz, com potências de saída de 4,5W e 4,0W, respectivamente".
Embora a Turma Nacional de Uniformização tenha firmado entendimento no sentido de que, para que a conduta descrita no artigo 70 da Lei n. 4.117/62 seja materialmente atípica, por aplicação do princípio da insignificância, deve haver efetiva demonstração da inexistência de qualquer risco para os serviços de comunicação, não podendo, entretanto, ser a potência do equipamento superior ao limite 25 watts ERP, nem a altura do sistema irradiante superior a trinta metros mencionados no §1o do artigo 1o da Lei no 9.612/1998, entendo que no caso não estão presentes os demais requisitos para aplicação do princípio da insignificância.
De acordo com a jurisprudência, para ser materialmente atípico pela bagatela, a conduta deve reunir certas condições, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE E OUTRAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR DELITOS PATRIMONIAIS. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. -
A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem
. - A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que,
para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
. Precedentes. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
- Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes. - O fato de o paciente haver tentado furtar, durante o repouso noturno, galinhas de uma residência e, posteriormente, ainda no mesmo dia haver subtraído de outras duas residências - um botijão de gás avaliado em R$ 80,00 e uma caixa de madeira destinada à produção de mel, avaliada em R$ 30,00 (e-STJ, fl. 419) -, associado ao fato de ele ser contumaz na prática de crimes patrimoniais, haja vista que além de reincidente específico, também ostenta outras condenações definitivas por delitos patrimoniais, denotam o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, não podendo o Estado beneficiar aqueles que fazem do crime seu meio de vida. - Desse modo, reputo não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para absolvê-lo dos furtos perpetrados ante a atipicidade material da conduta. - Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 751.861/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) Grifamos.
No presente caso, em que pese a reduzida frequência do aparelho, sua utilização na frequência das polícias, aliado ao fato de ter sido o aparelho apreendido junto com certa quantidade de droga, o desvalor da conduta impede que o delito seja considerado insignificante. Ora, há interesse social na apuração de crimes cometidos para assegurar a consumação de outros, especialmente se mais graves.
Portanto, o crime apurado nestes autos não pode ser considerado insignificante.
A autoria também é indubitável.
De acordo com a prova dos autos, o aparelho foi apreendido na posse do Apelante, operando exclusivamente na frequência utilizada pela Polícia Militar e Guarda Municipal na cidade. Como o Apelante utilizava, clandestinamente, meio de telecomunicação, a condenação foi correta.
Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de JONAS DE SOUZA OLIVEIRA.
É o voto.

E M E N T A

PENAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 70 DA LEI No 4.117/62. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.